Tribunal: STF
Processo: RE 72661
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
Desapropriação. Imissão provisória na posse, mediante quantia
fixada pelo juiz, nos termos do art. 15, parágrafo 1º, "d", do
Decreto-lei 3.365/41. Legitimidade. Arguição de nulidade do ato
expropriatório incabível. Despacho do magistrado. Recurso
extraordinário não conhecido. Decisão denegatória da segurança
impetrada contra o despacho do magistrado. Recurso extraordinário não
conhecido.